Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TITULARIDADE DE TERCEIRO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DE TERCEIRO. MERA LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM AS RÉS. CONTESTAÇÃO DA FATURA PELA TITULAR. ESTORNO DOS VALORES À TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA LÍCITA. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na declaração de inexistência da dívida no valor de R$1.562,71 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), junto ao RECARGA PAY, com a consequente exclusão de qualquer registro negativo que possa ter sido inserido em cadastros de inadimplentes em nome do autor, em decorrência deste débito, além da condenação dos réus ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais. Aduz que efetuou um pagamento via PIX no valor de R$ 1.660,08, utilizando o cartão de crédito de sua ex-namorada, emitido pela PEFISA, porém, a ex-namorada contestou a fatura, resultando no estorno dos valores pagos e uma cobrança indevida de R$ 1.562,71 por parte da RECARGA PAY. Sustenta que sofreu danos patrimoniais e morais em decorrência da falha na prestação de serviços das rés, RECARGAPAY e PEFISA, uma vez que estas não adotaram medidas adequadas para evitar o estorno indevido e a cobrança posterior, o que configura uma falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61269838 e 61269839).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que o autor utilizava o cartão de crédito emitido pela requerida PEFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, de titularidade de Natalia Costa Santos, sua ex-namorada. Em 11/12/2023, fez o pagamento de R$ 1.660,08 via PIX por meio da sua conta mantida junto à requerida RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (ID 61269350). Tal valor referia-se à fatura de ID 61269349 - Pág. 2. Todavia, a titular do cartão de crédito, sem motivo aparente, promoveu a contestação da fatura paga junto à administradora do cartão, de modo que houve estorno dos valores pagos à titular do cartão de crédito e posterior cobrança indevida de R$ 1.562,71 por parte da instituição financeira fintech direcionada ao réu.
V. É incontroverso que o réu não detinha titularidade do cartão de crédito, mas promoveu o pagamento da fatura por mera liberalidade. É igualmente certo que a efetiva titular da conta contestou a fatura, a qual, embora paga pelo réu, teve o estorno dos valores destinados àquela, conforme previsão contratual. De fato, não há ilicitude apta a gerar responsabilidade das rés, seja pelo estorno que reputa indevido ou pelos danos morais que o consumidor alega ter sofrido, uma vez que as provas dos autos demonstram que as rés agiram conforme as normas contratuais, enquanto o réu utilizou o cartão de terceiro para pagamento de suas despesas, assumindo o risco de eventual prejuízo. Diante desse quadro, conclui-se que a pretensão de ressarcimento direcionada às rés é improcedente.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.